Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. OFERTA ENGANOSA. PAGAMENTO DE VALOR POR PIX POR INTERMÉDIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. VALOR RESTITUÍDO. PERDA SUPERVENIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Nas razões recursais sustenta a responsabilidade objetiva da ré e a existência de nexo causal entre a atuação desta e o dano sofrido, devendo ser aplicada a inversão do ônus da prova, pois trata-se de relação de consumo. Aduz que os fatos lhe causaram dano moral de forma presumida. Requer indenização pelo dano moral no importe de R$ 10.000,00 e a restituição de R$ 59,90.
3. Fato relevante. No dia 18/10/2024 o autor visualizou um vídeo no aplicativo Kwai veiculando que supostamente os brasileiros cujos dados haviam sido vazados pelo whatsapp teria direito a uma indenização de até R$ 7.000,00. O autor acessou um link fornecido para análise de dados e foi informado que teria R$ 5.960,00 a ser-lhe pago, impondo para tanto o pagamento de R$ 59,90 via pix, o que foi feito por intermédio da plataforma ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia recursal impõe a discussão quanto à responsabilidade da ré pelos alegados danos sofridos pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se autor e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
6. A teor do art. 373, I, CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. O art. 6o, VIII, do CDC, estabelece a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
7. Todavia, não tendo sido comprovado o ato ilícito praticado pela ré, mera intermediadora de pagamento, inexistente sua responsabilidade pela fraude, assim como pelos danos decorrentes, incabível a inversão do ônus da prova a seu favor. Caberia ao autor demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da parte ré e os danos que alega. Precedente: acórdão 1060914.
8. Constata-se que a conduta do autor, sem a cautela exigida atualmente nestas circunstâncias, foi determinante para o sucesso da fraude, excluindo a responsabilidade civil da ré, nos termos do art. 14, § 3o, II, CDC.
9. Por fim, o documento ID 73783166 demonstra que no dia 22/01/2025 a parte ré restituiu ao autor a quantia de R$ 59,90 requerida nestes autos, caracterizando a perda superveniente do interesse de agir referente ao pedido de ressarcimento material.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte autora recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
12. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente autor, nomeado na decisão ID 73783225. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, arts. 2o, 3o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1060914, R. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 2a TURMA RECURSAL, J. 08/11/2017, P. 22/11/2017.